Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600766-73.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600766-73.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/08/2021
Processo referência: 0600766-73.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600766-
73.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Emanuell Favoreto Collodel, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Emanuell Favoreto Collodel, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido da Mobilização
Nacional - PMN, no município de Piraquara/PR, desaprovadas porque a prestação de contas veio
zerada, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro e não houve como proceder a
análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de
desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixem claro a não existência de campanha
eleitoral. O candidato em questão fez 68 (sessenta e oito) votos. Não restaram cumpridas as
exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica realizada, principalmente
quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EMANUELL FAVORETO COLLODEL
VEREADOR (RECORRENTE)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
EMANUELL FAVORETO COLLODEL (RECORRENTE)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
921
18/11/2021 15:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.957

RECURSO ELEITORAL 0600766-73.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EMANUELL FAVORETO COLLODEL VEREADOR
ADVOGADO: SERGIO SIU MON - OAB/PR0047959
ADVOGADO: ANIBAL GRECA - OAB/PR0071723
RECORRENTE: EMANUELL FAVORETO COLLODEL
ADVOGADO: SERGIO SIU MON - OAB/PR0047959
ADVOGADO: ANIBAL GRECA - OAB/PR0071723
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
A U S Ê N C I A
D E
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
PRESTAÇÃO DE CONTAS ZERADA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR
I R R E G U L A R I D A D E R E L A T I V A À
OMISSÃO DE RECEITAS OU DESPESAS
COM BASE NA QUANTIDADE DE VOTOS
O B T I D O S P E L O C A N D I D A T O .
IRREGULARIDADE INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.

1. Não é possível presumir que houve
irregularidade relativa à omissão de
despesas ou de receitas, diante da
apresentação da prestação de contas
sem movimentação financeira, ou seja,
zerada, com base apenas na quantidade
de votos obtidos pelo candidato.
Num. 42797921 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080896600000041773343
Número do documento: 21111815080896600000041773343

2. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada Emanuell Favoreto
Collodel, filiado ao PMN, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no município de
Piraquara (id. 41463616).

O candidato obteve 68 votos na eleição (não eleito).

A prestação de contas foi apresentada com saldo zerado (id. 41465766).

No parecer conclusivo (id. 414666566), o Cartório da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara
apontou inicialmente que foi utilizada a análise informatizada e simplificada da prestação de
contas, nos termos do disposto nos arts. 62 a 67 da Res.-TSE nº 23.607/2019. Na sequência
registrou que “não há elementos para prosseguir a análise, as contas estão zeradas, não existe
valor declarado estimável ou financeiro. O candidato fez campanha e teve 68 (setenta e oito)
votos, o candidato manifestou-se não negando que realizou campanha ID 91653940, admitindo
que formalmente preenche todos os requisitos da Prestação de Contas, entretanto a prestação
não reflete a realidade da campanha, pois a Prestação de Contas não se faz apenas com
recursos financeiros, mas recursos estimáveis em dinheiro que refletem a realidade de uma
campanha. O próprio TSE admite a possibilidade de Prestação de Contas zeradas para
candidatos que renunciaram antes de iniciar de fato a campanha ou que tiveram número de votos
baixos que reflete também a não realização de campanha.”.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas (id. 414666866)
ao fundamento de que “os autos vieram instruídos com a documentação exigida e não houve
interposição de impugnação. Mas como as prestações de contas vieram zeradas, sem
movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a análise ou
comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de
campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral. [...]
Por fim, não restam cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise
técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE
23607/2019”.
Num. 42797921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080896600000041773343
Número do documento: 21111815080896600000041773343

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 41467266): i) não houve recebimento
de qualquer recurso financeiro na campanha; ii) na análise técnica realizada não foi detectado
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas, recebimento de recursos de origem não
identificada, extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas; iii) nada recebeu a título de
doações durante toda a campanha eleitoral, não podendo ser punido pela desaprovação, por
mera presunção; iv) é pessoa pobre e não tem recursos próprios para gastar em campanha
eleitoral, não recebeu doação ou auxílio de vizinhos ou moradores e o partido pelo qual
concorreu não fez nenhuma doação para sua campanha; v) é muito conhecido e popular entre os
moradores, sendo que faz trabalho assistencial e nas poucas vezes em que saiu às ruas, fez sua
campanha sozinho no corpo-a-corpo, bem como pelas redes social e whatsapp; e vi) o atraso
para abertura das contas eleitorais ocorreu devido ao horário reduzido de atendimento e de
acesso ao Banco do Brasil devido à pandemia causada pela COVID 19. Ao final requereu o
recebimento do Recurso com efeito suspensivo e, no mérito, seja provido para que as contas
sejam aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 42695347).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - No caso, o Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas ao
fundamento de que a prestação de contas apresenta saldo zerado, sem movimentação financeira
ou estimável em dinheiro e, desta forma, não houve como proceder a análise ou comprovar sua
regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou
quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral, bem como porque
não foram cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica
realizada, principalmente quanto ao contido nos art. 65, IV da Res.-TSE 23.607/2019.

Em suas razões, o recorrente alega que que não houve o recebimento de qualquer
recurso financeiro na campanha. Sustenta que na análise técnica realizada não foi detectado
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas, recebimento de recursos de origem não
identificada, extrapolação de limite de gastos ou omissão de receitas. Argui que nada recebeu a
título de doações durante toda a campanha eleitoral, não podendo ser punido pela desaprovação,
por mera presunção. Argumenta que é muito conhecido e popular entre os moradores da região e
que faz trabalho assistencial.

Assiste razão ao recorrente, vez que não se pode presumir que tenha havido
movimentação financeira na campanha tão somente pelo fato do prestador ter obtido 68 votos na
eleição, mormente quando não apresentado no parecer conclusivo qualquer indício de omissão
de receitas ou de despesas.

Num. 42797921 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080896600000041773343
Número do documento: 21111815080896600000041773343

Conforme apontado no parecer conclusivo, foi utilizada a análise informatizada e
simplificada da prestação de contas, nos termos do disposto nos arts. 62 a 67 da Res.-TSE nº
23.607/2019. Com efeito, o art. 65 da Res.-TSE nº 23.607/2019 assim determina:

Art. 65. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de
forma informatizada, com o objetivo de detectar:

I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;

II - recebimento de recursos de origem não identificada;

III - extrapolação de limite de gastos;

IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;

V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros
prestadores de contas.

Ocorre que, como mencionado, não foram apontados indícios da existência de
qualquer das irregularidades previstas no dispositivo retrocitado. A par disso, não foi verificada a
necessidade de realização de diligência, nos termos do que dispõe o art. 66 da referida
resolução.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais já decidiram que não é possível presumir a
existência de irregularidade relativa a movimentação de recursos com base na apresentação de
prestação de contas zerada ou na quantidade de votos. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL.NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ASSINADO PELO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE -
IRREGULARIDADE FORMAL - PRECEDENTES - ANOTAÇÃO DE RESSALVA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E AQUELAS EXTRAÍDAS DO BANCO DE DADOS DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS - DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO NÚMERO
QUE IDENTIFICA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE A CONTA
BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ABERTA -
EVIDENTE EQUÍVOCO NO REGISTRO DESSE NÚMERO - OMISSÃO DA
EXISTÊNCIA DE OUTRA CONTA BANCÁRIA ABERTA PARA A CAMPANHA -
INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTAS DA CANDIDATURA
EXTRAÍDAS DO BANCO DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO EFETUADA PELA SCIA -
ANOTAÇÃO DE RESSALVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS
EXTRATOS BANCÁRIOS REFERENTES ÀS CONTAS ABERTAS COM
ABRANGÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE CAMPANHA -
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DAS INFORMAÇÕES NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS - EMBARAÇO AO EXAME DAS MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS DE CAMPANHA - DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA
IDENTIFICADA PELA UNIDADE TÉCNICA MEDIANTE O ACESSO, NO
BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- CONTAS PRESTADAS ZERADAS - AUSÊNCIA DE QUALQUER
ESCLARECIMENTO DO CANDIDATO SOBRE A DESPESA OMITIDA -
Num. 42797921 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080896600000041773343
Número do documento: 21111815080896600000041773343

IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO CANDIDATO SOBRE A OBTENÇÃO DE 425 VOTOS
NAS ELEIÇÕES SEM O REGISTRO DE QUALQUER RECURSO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS COM BASE, SOMENTE, NA
QUANTIDADE DE VOTOS OBTIDA PELO CANDIDATO - IRREGULARIDADE
INEXISTENTE. CONTAS DESAPROVADAS.

(TRE-SC, PC n 0601730-92, ACÓRDÃO n 34180 de 30/01/2020, rel. CELSO
KIPPER, DJe 04/02/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS DESAPROVADAS. CANDIDATO A VEREADOR.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE
IRREGULARIDADE AFASTASDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

- A inexistência de movimentação financeira, longe de denotar alguma
irregularidade, apenas reflete a ausência de apoio que o candidato recebeu
no curso da campanha.

- A presunção de que apresentação de contas zeradas é um indício de
irregularidade da prestação de contas, não encontra eco no ordenamento
jurídico, tampouco na jurisprudência pátria. Precedentes deste Regional e
do TSE.

- Recurso conhecido e provido.

(TRE-MA, REl n 40450, ACÓRDÃO n 18924 de 26/01/2016, rel. Daniel de Faria
Jerônimo Leite, DJe 11/02/2016)

Por fim, tem-se que o candidato cumpriu o disposto no art. 45, § 8º da Res.-TSE nº
23.607/2019, que assim determina:

§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de
prestar contas na forma estabelecida nesta Resolução.

Dessa forma, ainda que o candidato tenha obtido 68 votos e apresentado a
prestação de contas zerada, diante da ausência de irregularidades, mister a aprovação das
contas.

CONCLUSÃO

Num. 42797921 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080896600000041773343
Número do documento: 21111815080896600000041773343

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para o fim de
reformar a sentença e aprovar as contas do candidato Emanuell Favoreto Collodel.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600766-73.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
EMANUELL FAVORETO COLLODEL VEREADOR, EMANUELL FAVORETO COLLODEL -
Advogados do(a) RECORRENTE: SERGIO SIU MON - PR0047959, ANIBAL GRECA -
PR0071723 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797921 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080896600000041773343
Número do documento: 21111815080896600000041773343